Tribunal: TJMT
Processo: 1001509-02.2019.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ODINEY PEDROSO DE ALMEIDA - CPF: 433.043.111-49 (RECORRIDO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Embargos de Declaração:

1001509-02.2019.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

26/11/2021

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Embargante:

ODINEY PEDROSO DE ALMEIDA

Embargada:

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ABONO PERMANÊNCIA. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS AO TEMA 810 STF. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.o 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2. Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

RELATÓRIO:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão abaixo ementado.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. MILITAR. APOSENTADORIA ESPECIAL. TRANSFERÊNCIA PARA INATIVIDADE MEDIANTE RESERVA REMUNERADA. ABONO PERMANÊNCIA. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. VERBAS DEVIDAS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO TEMA 810 STF. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação cobrança na qual o Recorrido, 2o Tenente do Corpo de Bombeiros, postula pelo recebimento de valores a título de abono permanência, referente ao período em que permaneceu na ativa, a despeito do preenchimento dos requisitos para a aposentadoria (transferência para a reserva remunerada).

2. Nos termos da LC 51/95 o funcionário policial será aposentado voluntariamente, independentemente da idade, após 30 (trinta) anos de contribuição, desde que conte, com pelo menos, 20 (vinte) anos de efetivo exercício em cargo de natureza estritamente policial. A jurisprudencial pátria já sedimentou o entendimento de que na hipótese de optar o servidor policial pela permanência no serviço, faz ele jus ao recebimento do abono permanência constitucionalmente assegurado.

3. No caso concreto, o Recorrido ODINEY PEDROSO DE ALMEIDA preencheu os requisitos para a aposentadoria em abril/2017, no entanto, somente passou à reserva remunerada em 26/03/2018, Ato no 23.909/2018 (id no 47210109) quando contava com 30 anos, 11 meses e 09 dias de contribuição, fazendo jus, pois ao benefício durante esse período que permaneceram na ativa.

4. Portanto, é devido o pagamento do abono permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que optar por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4o, da Carta Magna).

5. Com relação à correção monetária - devida desde a data de cada inadimplemento -, considerando a modulação dos efeitos da ADI 4357/DF pelo STF, no dia 25/03/2015, devem ser observados os seguintes parâmetros e períodos: 1) A partir de 30/06/2009 e até 25/03/2015 (data da modulação dos efeitos da ADI), a ser aplicado o artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pelo artigo 5.o da Lei 11.960/2009, incidindo os índices oficiais de remuneração básica (Taxa Referencial); 2) Posteriormente a 25/03/2015, deverá incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

6. No tocante aos juros moratórios, incidirão nos termos da nova redação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, a contar da citação. 7. Sentença parcialmente reformada apenas para adequação dos consectários legais ao tema 810 STF. 8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O Embargante sustenta a existência de omissão no julgado desta Turma Recursal que, ao dar provimento mínimo ao recurso inominado apresentado nos autos, deixou de condenar a parte Embargada ao pagamento de honorários advocatícios.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado, a fim de que o Estado de Mato Grosso, ora Embargado, seja condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios previstos no art. 55 da Lei n.o 9.099/95 no percentual de 20% sobre o valor da condenação.

É o que merece registro

VOTO:

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal), RECEBO os embargos de declaração.

Todavia, no mérito, tenho que razão não assiste a Embargante, pois os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

Em verdade, o que pretende a Embargante, em verdade, é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

Apenas a título de argumentação, consoante se constata da redação do art. 55, caput, da Lei n.o 9.099/95 , somente sobre o Recorrente vencido recairão os ônus sucumbenciais. No caso dos autos, o Estado de Mato Grosso teve o seu recurso parcialmente provido para adequar os consectários legais ao que fora decidido pelo Supremo Tribunal Federal no tema 810, o que não é considerado provimento mínimo, nos termos da jurisprudência desta E. Turma Recursal.

Posto isso, CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, pois tempestivos, contudo, REJEITO-O, ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 535 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2021